Tribunal: TJMT
Processo: 0000579-06.2017.8.11.0022
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000579-06.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAILTON ANTONIO ANJOLETI - CPF: 654.755.261-68 (REPRESENTANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), JURACY DOS SANTOS - CPF: 551.394.341-72 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 495.550.651-87 (REPRESENTANTE), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (REPRESENTANTE), PAULA ADRIANA PAES ARGUELHO - CPF: 650.748.821-68 (REPRESENTANTE), ULLY GESSICA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 044.123.411-94 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGÊNCIA BANCÁRIA – ASSALTO – SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO POR LONGO PERÍODO – FATO DO SERVIÇO – ART. 14 DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se após assalto com o uso de explosivos a agência bancária permanece fechada por longo período para reparos, trata-se de fato do serviço (art. 14 do CDC). Todavia, não fica configurado o dano moral, pois o transtorno daí advindo não ultrapassa os limites normais do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação dos autores a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que o fato de a agência do apelado na cidade em que residem ter permanecido fechada por 261 dias após sofrer um assalto causou-lhes danos morais passíveis de reparação.

Contrarrazões no ID 29810986.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ingressaram com a presente Ação sob o argumento de que em 16/10/2016 a sucursal do apelado, única localizada na cidade de Pedra Preta – MT, onde residem, foi assaltada, com utilização de explosivos, o que gerou lesões estruturais no prédio.

Relatam que então permaneceu fechada para reparos por tempo excessivo, 261 dias, o que teria lhes ocasionado danos morais, pois ficaram impedidos de movimentar suas contas e sempre que precisavam dos serviços eram obrigados a ir até a cidade vizinha, além da frustração da expectativa contratual de terem à disposição uma agência onde moram.

Pedem a respectiva indenização.

O art. 20 do CDC preceitua que
o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

Dessa maneira, visa resguardar o devido cumprimento do serviço, conforme oferecido ao consumidor, bem como a legítima perspectiva por ele criada ao contratar.

Sobre a responsabilidade civil nas relações de consumo, o art. 14 do CDC dispõe que
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em situação análoga, o STJ assim pontuou a esse respeito (REsp
1767948):

Os serviços viciados também podem dar causa a outras ordens de danos, mas, nessa hipótese, não mais se trata de simples vício do serviço, mas sim de fato do serviço, ou acidente de consumo, disciplinado no art. 14 do CDC. O acidente de consumo é, realmente, evento danoso ensejado pelo serviço viciado que tem em consideração uma inadequação específica, geralmente associada à insegurança, que se agrega como um novo elemento de desvalia ao vício de qualidade do serviço.

(...)

A responsabilidade pelo acidente de consumo se aperfeiçoa, portanto, com o concurso de três pressupostos: a) o vício do serviço; b) o evento danoso, isto é, o fato externo superveniente e relativamente independente acrescido à inadequação do serviço, que gera um dano autônomo e distinto em relação ao vício do serviço; e c) a relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano.

Nesse voto, tal como ocorre neste caso, não ficou configurada a responsabilidade da instituição financeira.

Isso porque, apesar de todos os transtornos suportados pelos autores e da quebra da legítima expectativa de terem à disposição, em sua cidade, os serviços da agência, não houve ofensa excepcional à personalidade ou à dignidade humana que lhes tenha gerado grave sofrimento ou angústia. Trata-se de mero dissabor ao qual todo cidadão está exposto no dia a dia.

O referido REsp foi ementado nestes termos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. SUSPENSÃO PARCIAL POR LONGO PERÍODO. MOTIVO DE INSEGURANÇA. EXCEPCIONAL VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Ação ajuizada em 11/07/2016. Recurso especial interposto 19/05/2017 e atribuído ao Gabinete em 19/09/2017.

2. O propósito recursal é determinar se a demora na retomada no atendimento integral da única agência bancária do Município de Riachão do Dantas/SE, restrito a operações que não envolvessem fluxo de numerário, é capaz de causar dano moral aos correntistas.

3. Os serviços viciados podem causar danos morais e materiais, mas, nessa hipótese, haverá acidente de consumo, ou fato do serviço, disciplinado no art. 14 do CDC, que é evento danoso externo e indiretamente relacionado à inadequação do serviço, ensejado por um novo elemento de desvalia que acarreta um acontecimento autônomo, não coincidente com o mero vício do serviço.

6. Para que se configure o dano moral de natureza individual, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

7. Na hipótese em exame, o pleito compensatório do recorrente está justificado na ausência de atendimento integral na agência bancária por prazo superior a 200 (duzentos) dias.

8. Não tendo sido traçada qualquer nota adicional que pudesse, para além da permanência da prestação parcial de serviços, ensejar a violação de direito da personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia no consumidor recorrente, não há dano moral a ser indenizado.

9. Recurso especial desprovido.
(REsp 1767948/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém a obrigação fica suspensa em conformidade com o art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020